Tribunal: TJDFT
Processo: 0761499-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUMENTO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. COMPENSAÇÃO DE ALIMENTOS. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação.
2. Os embargantes alegam que o acórdão desconsiderou a vedação expressa do art. 1.707 do Código Civil à compensação de alimentos.
3. Alegam que o empregador do embargado reteve indevidamente os alimentos que lhes foram pagos, violando o princípio da incompensabilidade da verba alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) se há omissão no acórdão quanto ao argumento de vedação de compensação de alimentos estabelecida no art. 1.707 do Código Civil; e (II) se houve omissão no acórdão ao negar a exigibilidade do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
7. Os embargos visam completar a decisão omissa e aclará-la se forem constatadas obscuridades ou contradições, mas não servem para o reexame de questões solucionadas no acórdão.
8. No caso em exame, não se verifica qualquer vício que deva ser sanado, pois todos os argumentos constantes das razões recursais foram devidamente analisados.
9. O acórdão reconheceu a possibilidade de ocorre a compensação de alimentos em situações excepcionais, como no caso em que há o enriquecimento sem causa dos alimentandos em razão do recebimento em duplicidade da pensão alimentícia, justificando a compensação realizada pelo empregador.
10. Quanto à exigibilidade do título, o acórdão concluiu que não havia débito alimentício em aberto, pois a obrigação alimentar estava sendo regularmente adimplida pelo genitor, não havendo omissão no julgado nesse aspecto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A compensação de alimentos é vedada pelo art. 1.707 do Código Civil, salvo em situações excepcionais de enriquecimento sem causa daquele que os recebe. 2. A exigibilidade do título executivo se configura com o inadimplemento da obrigação alimentar, o que não ocorreu no caso em exame."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.707, e CPC, arts. 1.022 e 1.025.